Tribunal: TCU
Processo: 043.294/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 835/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.294/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Michel Miquelino (XXX.171.848-XX); Mireille Alessa Silveira Machado (XXX.001.691-XX); Miriane Longaray Daher (XXX.434.740-XX); Nadia Aparecida Favero (XXX.342.948-XX); Nadia Schneiders (XXX.738.269-XX); Neli Dutra (XXX.084.300-XX); Orlando Goncalves Marquine (XXX.939.238-XX); Osvaldo Zanini (XXX.206.749-XX); Patricia Campos Agel (XXX.610.381-XX); Patricia Raquel da Silva (XXX.780.780-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.